Tribunal: STF
Processo: AI 322023
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: Peça necessária à comprovação da tempestividade do
RE: cópia de certidão de publicação do acórdão recorrido. Sua
ausência faz incidir a Súmula 288. Ausência de autenticação das
peças trasladadas. Fundamentos da decisão agravada não afastados.
Regimental não provido.